Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722274-79.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: WELSON DE ARAUJO SIQUEIRA DECISÃO A recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão de gratuidade de justiça, alegando que, ante o fundamento de se encontrar em recuperação judicial, não haveria disponibilidade de caixa ou patrimônio líquido suficiente para efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A gratuidade da justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 99, § 2o, do CPC). Embora a concessão do benefício possa ser deferida à pessoa jurídica, a impossibilidade de se arcar com os encargos processuais deve ser demonstrada, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, de modo que é necessária da efetiva comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais. Pelos balancetes patrimoniais reproduzidos no recurso (ID 61954061/61954065), não revelam de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Ademais, não consta informação do atual desempenho da empresa. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado. Intime-se a recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator